Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-88.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005303-88.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M. CEARA RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 36.237.555/0001-07 (EMBARGANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por M. CEARÁ RECICLAGEM EIRELI contra acórdão que desproveu o recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta a existência de erro material, pois, embora o valor tenha sido fixado em R$ 10.000,00, o montante foi erroneamente indicado por extenso como "sete mil reais".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há erro material na indicação do valor da indenização e, em caso positivo, se é cabível sua correção mediante embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.022, III, do CPC, autoriza a oposição de embargos de declaração para correção de erro material em decisão judicial.

4.

O acórdão embargado, ao manter a condenação no valor de R$ 10.000,00, consignou equivocadamente, por extenso, a quantia de "sete mil reais", configurando erro material passível de correção.

5.

A retificação do erro material não implica reexame do mérito nem alteração do resultado do julgamento, limitando-se à adequação da redação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso acolhido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022, III, do CPC.

2.

A retificação de erro material não implica alteração do mérito da decisão nem modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
M. CEARÁ RECICLAGEM EIRELI
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado do vício de erro material, pois ao consignar que a indenização deve ser mantida no valor de R$ 10.000,00, constou erroneamente, no trecho por extenso, a quantia de "sete mil reais".

O Banco Bradesco S/A, em que pese a que tenha sido intimado, não apresentou as contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 264575783).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, pretende, a parte embargante, a correção do erro material relativa ao valor da condenação por danos morais, pois no montante numérico constou o valor de R$10.000,00 e ao consignar a quantia por extenso, constou “sete mil reais).

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao Recorrente, porquanto a decisão embargada, ao manter a sentença, cujo pedido de indenização por danos morais foi julgado procedente, fixando-se o quantum de R$10.000,00, fez contar por extenso, entre parênteses, a quantia de R$7.000.00.

Nesse sentido, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, sem alterar o resultado do julgado, somente para corrigir o erro material, de forma que, onde se lê:

“Com essas razões, conclui-se que o valor da indenização deve ser mantido na monta de R$
10.000,00 (sete mil reais),
pois proporcional aos fatos demonstrados pela Recorrida.”

Passa-se a ler:

“Com essas razões, conclui-se que o valor da indenização deve ser mantido na monta de R$
10.000,00 (dez mil reais),
pois proporcional aos fatos demonstrados pela Recorrida.”

Forte nessas razões, ACOLHO o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo M. CEARÁ RECICLAGEM EIRELI, tão somente para corrigir a erro material, de forma que, o valor dos danos morais, escrito por extenso, passe a constar “dez mil reais”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025